Tribunal: TJSP
Processo: 1514391-80.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (Artigo 33, "caput", da Lei no 11.343/06) – Recurso Defensivo e do Representante do Ministério Público. DEFESA - Absolvição – IMPOSSIBILIDADE – Autoria e materialidade do delito de tráfico devidamente evidenciada na robusta prova dos autos. MINISTÉRIO PÚBLICO - Pena

Ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (Artigo 33, "caput", da Lei no 11.343/06) – Recurso Defensivo e do Representante do Ministério Público. DEFESA - Absolvição – IMPOSSIBILIDADE – Autoria e materialidade do delito de tráfico devidamente evidenciada na robusta prova dos autos. MINISTÉRIO PÚBLICO - Pena redimensionada – ADMISSIBILIDADE – Grande quantidade e diversidade de entorpecente apreendido. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos diante da quantidade de pena aplicada ao recorrente. Fixação do regime inicial semiaberto (Artigo 33, parágrafo 2o, alínea "b", do Código Penal).

Recurso da Defesa improvido e recurso ministerial parcialmente provido.